Tribunal: TJDFT
Processo: 0707108-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0707108-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE CARLOS DE SOUZA IMPETRANTES: EDIMILSON DE SOUZA NETO E BARBARA HELEN DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO GAMA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSÉ CARLOS DE SOUZA no qual se aponta como autoridade coatora o d. Juízo da 1a Vara Criminal do Gama/DF, que estaria causando constrangimento ilegal ao paciente em decorrência do indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva e do excesso de prazo na formação da culpa. Alegam os impetrantes que o paciente se encontra recolhido cautelarmente há 191 (cento e noventa e um) dias, sem que haja previsão para o término da instrução processual. Noticiam que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de delito de roubo, mediante violência física e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, ocorrido no dia 31.08.2020, por volta de 20h40, no estabelecimento comercial denominado SP Distribuição. Discorrem que durante a oitiva das vítimas na Delegacia de Polícia, o paciente não foi reconhecido por qualquer uma delas. Dizem que apesar da ausência do reconhecimento, houve a prisão em flagrante ao ser abordado auxiliando o descarregamento dos objetos contidos na van, sem saber ele que se tratava de produto de roubo, pois foi contratado para realizar o descarregamento, tendo sido acordado o pagamento de R$ 70,00 (setenta reais) pelo serviço. Acrescentam que mesmo sem provas da participação do paciente no roubo, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, tendo sido o paciente apontado como reincidente, quando, na verdade, é tecnicamente primário. Aduzem que, nada obstante, a autoridade apontada como coatora negou o pedido de revogação da prisão preventiva. Tecem considerações acerca da desnecessidade do decreto prisional e da sua manutenção, bem como acerca da ilegalidade da prisão decretada apenas com base no abstrato risco à ordem pública. Acrescentam que o paciente possui residência fixa e pretende colaborar com a toda a persecução penal, não oferecendo risco à ordem pública. Repisam a tese de que não há prova da participação do paciente no roubo a ele imputado. Asseveram que é cabível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, argumentando que não se pode entender pela sua inadequação sem antes haver a tentativa de aplicação de ao menos uma delas. Por fim, alega também a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na formação da culpa, defendendo que o encarceramento, por tempo superior ao prazo previsto na Instrução Normativa, constitui ilegalidade por violar a razoável duração do processo e fere o princípio da dignidade da pessoa humana, ensejando o relaxamento da prisão preventiva. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. Caso assim não entenda, pedem a substituição por medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, suplicam que seja reconhecido o excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva. No mérito, pugnam pela confirmação da ordem. Juntam documentos. É o breve relatório. DECIDO. Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado, em 26.09.2020, como incurso nas penas artigo 157, § 2o, incisos II e §2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), por cinco vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (autos no 0704753-32.2020.8.07.0019) (ID 23907760). Consta que o paciente foi preso em flagrante delito e, por ocasião da audiência de custódia, houve a conversão em preventiva, para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos (autos no 2020.15.1.001797-6): (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Compulsando os autos, entendo que estão suficientemente demonstrados os requisitos da prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, bem como indica suficientemente sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Neste ponto, vale frisar que as circunstâncias da prisão, tendo os requeridos sendo encontrados descarregando os bens subtraídos e o reconhecimento efetuado pelas vítimas do requerido WILLIAN reforçam ainda mais a convicção a respeito da autoria. No caso em questão, a prisão preventiva se justifica como forma de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito. Pelo que restou apurado até o presente momento, o crime foi praticado por grupo de quatro pessoas, algumas delas com arma de fogo, e a dinâmica dos fatos revela certa sofisticação na atividade. Segundo relato das vítimas, um dos autores do crime relatou que já vinham acompanhando as atividades do local do crime, indicando que a ação foi previamente planejada, tendo a abordagem ocorrido no momento de maior fragilidade do estabelecimento. Além disso, um dos criminosos, possivelmente o líder da ação, mantinha contato direto com o sujeito que adquiriria o produto do crime, o qual indicava quais produtos tinha interesse, revelando a existência de uma estrutura criminosa já bem desenvolvida. Além disso, também merece ser ponderada a violência do grupo criminoso no momento da ação, não apenas pelas ameaças direcionadas com a vítima, mas também com agressão gratuita a uma delas no momento dos fatos. Não bastasse isso, o requerido JOSÉ CARLOS é reincidente, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (autos n. 2005.09.1.013377-9. Já o custodiado WILLIAN, embora primário, responde por ação penal em virtude da prática do crime de organização criminosa (autos n. 0033344-78.2015.8.07.0000). A propótiso, a tese de primariedade por si só não é suficiente para afastar a necessidade da decretação da prisão preventiva, conforme entendimento já consolidado na jurisprudência: As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como primariedade, bons antecedentes, domicílio certo e exercício de atividades laborativa lícita, não bastam para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta a eles imputada, demandando medida efetiva para garantia da ordem pública. (Acórdão n.1032027, 20170020134046HBC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2017, Publicado no DJE: 20/07/2017. Pág.: 224/225)". Tais circunstâncias revelam que as medidas cautelares diversas da prisão, inclusive o monitoramento eletrônico, são insuficientes para acautelar a ordem pública e garantir o bom desenvolvimento da instrução penal e a aplicação da lei penal. Assim sendo, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JOSÉ CARLOS DE SOUZA , filho(a) de Francisco Wilson de Souza e Tereza Pereira de Souza, nascido em 08/01/1986 e WILLIAM DE AGUIAR SANTOS , filho(a) de Miguel Arcanjo dos Santos e Maria Antonia de Aguiar Santos, nascido em 24/04/1992, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. (ID 23907762, págs. 2/3. Grifou-se). Com feito, em exame perfunctório, não obstante os argumentos expendidos pelos impetrantes, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, eis que fundamentada na gravidade concreta dos fatos e em razão de o paciente ostentar condenação anterior transitada em julgado. Em 18.12.2020, nos autos de no 0711053-55.2020.8.07.0004, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, bem como analisou-se a alegação de excesso de prazo. Eis o teor do decisum: (...) Primeiramente, deve-se salientar que o deferimento de liberdade provisória ao requerente não é recomendável, uma vez que as circunstâncias do crime (praticado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo) aliadas a sua reincidência (id 72326901), demonstram sua periculosidade. No que tange ao alegado excesso de prazo da custódia cautelar, a Instrução Normativa no 1, de 21/02/2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda a observância do prazo de instrução para réus presos, de 148 (cento e quarenta e oito) dias. No presente caso, observo que a prisão preventiva do requerente foi decretada em sede de audiência de custódia, mas a denúncia foi recebida apenas em 29/09/2020. Desta forma, sendo a decisão de recebimento da denúncia o marco inaugural da ação penal, há de se reconhecer que não foi ultrapassado o prazo para a instrução processual. Destarte, aquele prazo não se refere ao tempo de segregação, mas à duração do processo. Portanto, não há que se falar em excesso, pois dentro do prazo recomendado pela referida norma. Deve-se mencionar ainda, em que pese a fixação do parâmetro temporal pela referida norma para o término da instrução em feitos com réu preso, aquele não é improrrogável, devendo-se perquirir se a manutenção da custódia cautelar é razoável e proporcional à luz do caso concreto. Nesse sentido: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA No 01/2011 - TJDFT. PECULIARIDADES DO CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos da Instrução Normativa no 01/2011, da Corregedoria desta Corte de Justiça, em consonância com o disposto pelo Conselho Nacional de Justiça no II Seminário da Justiça Criminal, a duração razoável dos processos criminais no procedimento ordinário, no caso de réu preso, é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias. 2. O prazo recomendado para a duração razoável do processo não é improrrogável, devendo ser analisado de acordo com as peculiaridades do caso, à luz da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Verificado no caso concreto que o extrapolamento do prazo está justificado pela complexidade do feito, especialmente porque a denúncia foi oferecida contra três rés, bem como que já designada audiência de instrução e julgamento para data próxima, não há se falar em constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada. (Acórdão n.996113, 20160020495045HBC, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 22/02/2017. Pág.: 759/785). Assim, observo não haver qualquer ilegalidade na manutenção da custódia cautelar do requerente ou afronta aos princípios da proporcionalidade ou razoabilidade, sobretudo considerando-se a multiplicidade de réus da ação penal. Quanto à alegação de que não teria sido reconhecido pelas vítimas e estava trabalhando no momento do crime, estas são circunstâncias que se confundem com o mérito da ação penal e devem ser analisadas em momento oportuno, após a instrução processual. Ressalte-se que os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o requerente não foram afastados por qualquer elemento de prova coligido aos autos, devendo prosseguir a instrução processual para apuração dos fatos. Além disso, a segregação do acusado deveu-se à gravidade da conduta a ele imputada, a qual foi cometida com o emprego de grave ameaça à pessoa, circunstância que não torna recomendável a aplicação de outras medidas cautelares, mesmo considerando-se os termos da Recomendação no 62, de 17/03/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Senão vejamos: c) excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de crime cometido com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, desde que presentes, no caso concreto, os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e que as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (art. 8o, §1o, inciso I, alínea “c”) Por fim, denota-se que a ilustre Defesa não trouxe à baila qualquer fato novo capaz de infirmar a decisão que decretou a prisão preventiva. Com efeito, verifica-se que permanecem íntegros os motivos que fundamentaram a prisão cautelar do requerente, notadamente, para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido. (ID 23907763. Grifou-se). Dos elementos colacionados aos autos e cotejando-se as decisões combatidas, não se vislumbra a possibilidade de acolhimento das teses levantadas pelos impetrantes. A prisão encontra-se devidamente fundamentada e, como dito pelo d. Juízo da origem, a alegação de que o paciente não foi reconhecido pelas vítimas não afasta os indícios de autoria, pois conforme consta inclusive do relatório policial acostado aos autos, nada obstante não tenha havido o reconhecimento do paciente, ele foi preso com os demais comparsas em curto espaço de tempo. Leia-se: (...) José não foi reconhecido pelas vítimas, porém, em razão do curto espaço de tempo entre o roubo ocorrido no Gama e o descarregamento da mercadoria do Recanto das Emas, não há dúvida que havia prévio ajuste entre ele e os outros integrantes do bando, não se sustentando eventuais alegações vagas de que não sabia de nada, reforçando que não haveria tempo hábil para que sua ajuda fosse requerida de maneira fortuita, e, mesmo que ele não tenha participado diretamente do roubo, sua ação foi fundamental para a consumação do crime, devendo responder nos termos do art. 29 do Código Penal (ID 23907761, pág. 3). Ainda como bem destaco pelo d. Juízo apontado como coator, demais incursões a respeito desse tema devem ser debatidas no momento processual adequado, qual seja, o exame do mérito da causa. Para esse juízo de cognição sumária do habeas corpus, a prisão encontra-se justificada em razão da prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Ademais, do que consta dos autos, os roubos foram praticados com aparente planejamento prévio e mediante o uso de violência desnecessária em desfavor de uma das vítimas. A gravidade, portanto, é concreta e não abstrata, conforme defendem. Ademais, os delitos são graves e punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com a exigência do disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal. Condições pessoais favoráveis, como sabido, não obstam o decreto da prisão preventiva, quando verificados outros elementos que justificam a prisão cautelar, como in casu. O endereço certo, por exemplo, deixou de ser comprovado nestes autos. Nesses lindes, presentes os requisitos para manutenção do encarceramento, não se cogita da substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que ineficazes para o resguardo da ordem pública. Noutro giro, em relação ao alegado excesso de prazo para o encerramento da instrução, convém esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica nesse juízo superficial. Registre-se que o impetrante afirma que o paciente se encontra preso há de 191 (cento e noventa e um) dias, sem que haja previsão de data para a conclusão da instrução criminal. Ocorre que, de acordo com o disposto no parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Logo, no caso concreto, ainda não se pode falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, mesmo porque é sabido que consoante entendimento sedimentado na jurisprudência, ainda que ultrapassado o lapso recomendado pela Corregedoria deste Tribunal, o excesso de prazo não decorre da mera soma aritmética dos prazos processuais. Com efeito, sua configuração é medida excepcional, somente admitida diante da demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou, em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Na espécie, os poucos elementos colacionados não permitem concluir que há demora injustificada, pois pouco se noticiou acerca do atual andamento processual, tampouco da sua tramitação, a fim de que se pudesse avaliar eventual desídia do Juízo. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à laboriosa Secretaria para extrair e juntar aos autos a folha de antecedentes penais do paciente, devidamente esclarecida. Na sequência, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça e, na sequência, voltem conclusos. Brasília-DF, 11 de março de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR